Tribunal: TJES
Processo: 5000272-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: BARBARA CRISTINA FERREIRA DA SILVA MOTA QUEIROZ

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde ao fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para paciente diagnosticada com depressão resistente ao tratamento convencional, com risco de suicídio.

2. Laudos médicos atestam a necessidade da continuidade do tratamento em regime hospitalar, com risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção abrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento não constante do rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente e com eficácia comprovada; e (ii) saber se o medicamento Spravato, administrado em ambiente hospitalar sob supervisão profissional, pode ser excluído da cobertura sob alegação de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, impõe a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que tenham eficácia comprovada ou sejam recomendados por órgãos internacionais de renome, como a FDA e a EMA.

5. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, a ineficácia de tratamentos anteriores e a necessidade da continuidade do uso do medicamento Spravato em ambiente hospitalar, preenchendo os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

6. O medicamento prescrito não configura uso domiciliar, pois exige administração assistida em hospital-dia ou centro de infusão, afastando a cláusula de exclusão contratual para medicamentos de uso domiciliar, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A interrupção do tratamento representa risco à saúde e à vida da paciente, configurando o periculum in mora, enquanto o eventual ônus econômico ao plano de saúde poderá ser compensado posteriormente, sem risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000272-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

AGRAVADA: BARBARA CRISTINA FERREIRA DA SILVA MOTA QUEIROZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que deferiu a tutela de urgência requerida por BARBARA CRISTINA FERREIRA DA SILVA MOTA QUEIROZ, ora Agravada, determinando o fornecimento do medicamento "SPRAVATO" (Cloridrato de Escetamina), conforme prescrição médica, em razão de diagnóstico de depressão resistente com risco de suicídio.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que a decisão agravada não observou as normas aplicáveis à espécie, ao argumento de que o medicamento em questão não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS, além de apontar que cuida-se de medicamento de uso ambulatorial e não hospitalar. Acrescenta que a manutenção da decisão traz grave prejuízo financeiro à operadora e que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

A documentação acostada aos autos de origem revela que o medicamento "SPRAVATO" foi prescrito para o tratamento do grave quadro clínico da paciente, diagnosticada com depressão resistente e risco de suicídio, conforme laudos médicos que atestam a urgência e a necessidade da continuidade do tratamento em regime hospitalar (id 55787945 e 55787944).

Em um dos laudos, restou claramente destacada a imprescindibilidade da dispensação do fármaco pretendido para a evolução do tratamento:

"Atesto para fins de viabilização de tratamento médico indicado para DEPRESSÃO RESISTENTE A TRATAMENTO E RISCO DE SUICÍDIO que a Sra. BÁRBARA CRISTINA FERREIRA DA SILVA MOTA QUEIROZ, encontra-se sob meus cuidados médicos desde 07/05/2024 devido à depressão resistente a tratamento (CID 10: F32.2).

A especificação de resistência a tratamento refere-se ao fato de já terem sido tentados mais de 2 tratamentos considerados de primeira linha, com dose e tempo de uso adequados, mas sem resposta clínica ou com efeitos colaterais intoleráveis.

Dentre eles, citam-se o carbonato de lítio, quetiapina, lurasidona, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, lamotrigina, fluoxetina, escitalopram, sertralina, desvenlafaxina, divalproato de sódio, isolados ou em associação.
As consequências para a paciente da ineficácia do tratamento englobam perda da funcionalidade, redução da interação social, do bem-estar e do autocuidado, declínio cognitivo e risco de suicídio. Assim comprova-se que a paciente se encontra em estado atual de depressão resistente ao tratamento" (id 55787945)

Acrescenta a médica assistente que o uso terapêutico da medicação resultou em evolução do estado clínico da paciente, mas que faz-se necessária a continuidade da ministração do referido medicamento para a redução dos sintomas depressivos de forma eficaz:

"Cabe ressaltar que a paciente já se submeteu a sete sessões de Spravato (84 mg por sessão), com melhora parcial dos sintomas depressivos, medidos através de escala específica para tal.

Entretanto, tendo em vista que a paciente mantém sintomatologia grave, possui indicação de manutenção do tratamento em hospital-dia e com o seguinte esquema posológico:

Uma sessão por semana de 84 mg (3 dispositivos de 28 mg cada), com início em 02/12/2024 e término no dia 28/04/2025, totalizando 23 sessões de 84 mg cada (69 dispositivos de 28 mg cada no total).

Vale citar que Spravato é uma medicação aprovada pela ANVISA, e deve ser utilizada em conjunto com a terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo resistente ao tratamento e transtorno depressivo com risco de suicídio. A medicação solicitada não é dispensada pelo SUS e não há medicamento similar ou genérico até o momento." (id 55787945)

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/98, flexibilizou o caráter do rol de procedimentos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos prescritos por médicos assistentes, desde que apresentem eficácia comprovada ou recomendação de órgãos internacionais de renome, como o FDA e a EMA. Os laudos médicos e a evidência científica disponível confirmam a eficácia do medicamento para o quadro da agravada.

Convém destacar que a jurisprudência recente deste Tribunal reafirma a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos prescritos, mesmo que fora do rol da ANS, quando demonstrada a necessidade e a urgência do procedimento, conforme destacado em casos análogos,
inclusive envolvendo o mesmo fármaco "Spravato
".

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO HOSPIT MEDICAMENTO SPRAVATO ALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para tratamento de depressão refratária ao uso de outros fármacos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: i) verificar se o fornecimento do medicamento pelo plano de saúde é obrigatório, à luz da legislação e da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição médica comprova a necessidade do medicamento Spravato em regime hospitalar, com supervisão profissional, sendo essencial ao tratamento da depressão refratária do beneficiário. O art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que possuam eficácia comprovada ou recomendação de órgãos de renome internacional. Os elementos informados aos autos corroboram a eficácia e a segurança do medicamento para casos de depressão resistente. O laudo médico evidencia a gravidade do quadro, configurando o perigo de dano irreparável, requisito essencial para manutenção da tutela de urgência conforme o art. 300 do CPC. A alegação de exclusão contratual não se aplica, pois o medicamento não se destina ao uso domiciliar, mas a aplicação em ambiente hospitalar, circunstância coberta pelos planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos não incluídos no rol da ANS, desde que prescritos por profissional habilitado, com eficácia comprovada e recomendação de órgãos internacionais, conforme art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não se aplica a tratamentos que demandam aplicação em ambiente hospitalar, com supervisão profissional, conforme prescrição médica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001823-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 24.11.2023.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5013143-35.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos.

II – Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito).

III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos.

IV - Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes.

V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida.

VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5013808-85.2023.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 26/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal).

2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.

3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5009331-19.2023.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/11/2023)

Ademais, os relatórios médicos, fundamentados em critérios técnicos e clínicos, prescrevem o medicamento em regime assistencial hospitalar, sob supervisão profissional, como essencial para estabilização da paciente.

Neste particular, restou consignado expressamente no relatório médico id 55787945 que "Quanto à administração do medicamento, seu uso é restrito ao ambiente hospitalar, com supervisão de um profissional da saúde, não sendo possível, portanto, o uso domiciliar. Assim, recomenda-se que o Spravato seja administrado em regime de hospital-dia ou centros de infusão que disponibilizem de equipes treinadas para tal atividade"

Em casos assemelhados, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que medicamentos que demandam supervisão técnica em ambiente ambulatorial ou hospitalar não se enquadram na exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Sobre esse ponto, a Colenda Corte Superior já se manifestou no sentido de que “
O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar (...) Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde
” (REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Neste mesmo sentido é a mais recente orientação jurisprudencial daquele Colendo Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (tratamento domiciliar), salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

2. O medicamento de uso domiciliar refere-se ao fármaco ministrado fora do ambiente ambulatorial ou hospitalar.

3. Na hipótese em que não se evidencia o uso especificamente domiciliar de medicamento, é indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde.

4. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.989.664/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Tem-se, portanto, suficientemente demonstrado pela Agravada, a plausibilidade do direito autoral, consubstanciado na impossibilidade de recusa, pelo plano de saúde, do fornecimento do medicamento prescrito pelo profissional médico que assiste a paciente.

De outro lado, a interrupção abrupta do tratamento apresenta risco iminente de agravamento do quadro de saúde da Agravada, com aumento significativo do risco de suicídio, conforme apontado no relatório médico, restando evidenciado o periculum in mora necessário ao deferimento da medida. Por outro lado, eventual ressarcimento pelo fornecimento do medicamento não impede a compensação econômica ao plano de saúde em caso de reversão da decisão, enquanto a ausência do tratamento pode acarretar danos irreversíveis à vida e à integridade da Agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.